Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99, do Código de Processo Civil, afirma que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Ausente a demonstração dos rendimentos do agravante, bem como evidenciada intensa movimentação financeira em suas contas correntes, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.